Tribunal: TJDFT
Processo: 0712489-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712489-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISA CRISTINA MODESTO VILARINS AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Em petição de ID 57373416, a agravante requer o cancelamento do agravo de instrumento em epígrafe, tendo em vista a distribuição equivocada realizada pelo causídico ao escolher o órgão competente. De fato, à luz do art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste egrégio Tribunal, verifica-se flagrante equívoco da parte recorrente, haja vista que se trata de recurso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, constando inclusive dos autos eletrônicos que a parte agravante protocolou em seguida ao presente recurso o agravo de instrumento n. 0700618-58.2024.8.07, o qual foi distribuído para a 1a Turma Recursal. Portanto, diante da incompetência deste Juízo e da impossibilidade de prosseguimento de processo com identidade de causa de pedir e de pedido, determino o cancelamento da distribuição. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador